Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO COM BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita, a parte deve demonstrar situação econômica desfavorável, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância capaz de comprometer a subsistência do autor e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.